Tribunal: STF
Processo: HC 205040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Sergio Barbosa Daltin, em favor de Bruno Henrique Theodoro Dermiglio, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 680.159/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE THEODORO DERMIGLIO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1504045-04.2019.8.26.0132). 
    O paciente foi condenado em primeiro grau às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 555 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e a 1 mês de detenção em regime inicial aberto mais o pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art.12, caput, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. Foi absolvido da acusação relativa ao delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A defesa apelou, pleiteando, no tocante ao crime de tráfico de drogas, a redução da pena-base, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e o estabelecimento do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade. A apelação foi parcialmente provida, nos termos da ementa do acórdão abaixo transcrita: 
    Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso permitido. Recurso da defesa. 1. Circunstâncias do caso que não justificam a aplicação da regra prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06. 2. Sanção que comporta redução. 3. Dados empíricos a justificar o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, no tocante ao crime de tráfico de drogas. Recurso parcialmente provido. 
    O impetrante sustenta que houve exclusão do privilégio sem fundamentação idônea e fixação de regime mais gravoso com base exclusivamente na quantidade de drogas, o que não seria legítimo, haja vista que o mesmo fundamento fora usado na primeira e na segunda fase, configurando bis in idem. Outrossim, as razões para não aplicação do privilégio na terceira fase da dosimetria estariam ausentes. Salienta que o paciente é primário e de bons antecedentes, não participa de associação criminosa e possui residência fixa. 
    Requer, liminarmente, o sobrestamento do acórdão com a consequente expedição do contramandado de prisão até o julgamento final deste writ. No mérito, pede a nulidade do acórdão, com a consequente redução da pena e abrandamento do regime fixado, concedendo-se a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 
    É, no essencial, o relatório”. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa pretende ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a possibilidade de regime de cumprimento menos gravoso. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ressalte-se que, “por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório” (AgRg no HC n. 605.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/11/2020)”. (eDOC 13)
    A decisão impugnada foi publicada no dia 14.07.2021, com a seguinte determinação: Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Intime-se
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente